Tribunal: TJBA
Processo: 8002206-21.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002206-21.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: ADAUTINA BRAGA ALVES

Advogado(s)
:
LIOMARQUES BARBOSA DOS SANTOS, LARISSA ALEXANDRINO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ENGENHEIRA DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA (DERBA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Ação Ordinária ajuizada por servidora pública, engenheira, lotada no extinto DERBA, buscando a condenação do Ente Estatal ao pagamento de adicional de insalubridade, em grau de 30%, e das parcelas retroativas não adimplidas desde 2006, em razão da exposição contínua a agentes nocivos (ruídos e poeira) durante a fiscalização de obras. A decisão terminativa de primeiro grau acolheu a prescrição quinquenal e julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o adicional em 20% do vencimento básico, limitado ao período em que comprovada a exposição laboral insalubre até a extinção da Autarquia.

II.
Questões em discussão:

2. Validade da prova técnica (laudo interno do DERBA) para comprovação das condições insalubres, considerando a alegação da Apelante sobre a necessidade de perícia judicial ou laudo da Junta Médica Oficial do Estado; adequação da base de cálculo e do percentual do adicional; e legalidade da condenação em honorários sucumbenciais.

III.
Razões de decidir:

3. No tocante ao mérito, o direito ao adicional de insalubridade para servidores estaduais da Bahia é regido pela Lei Estadual nº 6.677/94 (art. 86) e regulamentado pelo Decreto nº 9.967/2006, exigindo a comprovação das condições insalubres mediante laudo técnico.

4. No caso
sub oculi
, a Apelada acostou laudo datado de 2010, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, designado pelo próprio DERBA, que atestou a exposição a ruído e poeira, acima dos limites de tolerância, classificando a insalubridade em grau médio (20%).

5. O Estado da Bahia, devidamente intimado para especificar provas, manifestou-se pela desnecessidade de dilação probatória, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, o que implica preclusão
pro judicato,
quanto à alegação de insuficiência probatória da insalubridade.

6. A fixação do adicional em 20%, sobre o vencimento básico, está em consonância com o laudo apresentado nos fólios, e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 4) sobre a base de cálculo.

7. O caráter transitório da vantagem foi respeitado pela sentença, ao limitar a condenação ao período de efetiva exposição. A sucumbência do Ente Federado autoriza a condenação em honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo:

8. Recurso Improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 77, IV, 86 e §1º; Decreto Estadual nº 9.967/2006, arts. 2º e 6º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 355, I, 487, I, 496, § 3º, II, 489, §1º, II e 507; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmula Vinculante nº 4 do STF; RE 870.947/SE (Tema 810).

Jurisprudência citada
: TJ-CE - Apelação: 0000664-51.2007.8.06.0096 Ipueiras, Relator.: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 11/09/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8002206-21.2019.8.05.0113
, em que figura como Recorrente
o
ESTADO DA BAHIA
, sendo

Recorrid
a
ADAUTINA BRAGA ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.